Tribunal: TJDFT
Processo: 0704489-07.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVAS. DANO MATERIAIS E MORAIS. NÃO COMPROVADOS. PRELIMINAR REJEITADA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I – ADMISSIBILIDADE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – CASO EM EXAME.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela 2a ré/recorrente contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos deduzidos na inicial para declarar a nulidade dos contratos existentes em nome do autor/recorrido junto à Editora Modena, Editora ZP, Editora ZP*Matri, Setor Editora, Editora ZP Grupo, Editora EQS, ZP Ed e DAS Telecomum, bem como condenar as rés ao pagamento de R$3.878,00 (três mil e oitocentos e setenta e oito reais) a título de indenização por danos materiais, somadas as quantias pagas pelo consumidor durante a tramitação do feito até o cancelamento dos contratos, além de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais. O juízo de origem concluiu que embora o autor/recorrido tenha feito o cancelamento do primeiro contrato com a recorrente em junho de 2021, foram realizadas cobranças indevidas em nome de editoras do grupo da recorrente de modo a caracterizar a falha na prestação de serviços da editora.
III – QUESTÕES EM DISCUSSÃO.
3. A recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva sob o fundamento de que as empresas que realizaram as cobranças em desfavor do recorrido não pertencem ao mesmo grupo econômico dela (Editora Globo). No mérito, alega que o recorrido não teria demonstrado nos autos qualquer relação da recorrente com as cobranças objeto da demanda e que, na hipótese, não seria cabível a inversão do ônus da prova. Afirma reiteradas vezes que as cobranças citadas na inicial foram realizadas por empresas distintas e sem qualquer vínculo comercial, contratual ou empresarial com a recorrente. Roga pela conversão do julgamento em diligência para que se proceda a correta averiguação dos fatos. Em relação aos danos morais, defende que não houve cobrança indevida ou inscrição do nome do recorrido nos cadastros de proteção ao crédito, não havendo falar em danos a personalidade do consumidor.
4. Requer a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 68922321. O recorrido rebate as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
IV – RAZÃO DE DECIDIR.
6. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
7. Da Preliminar. Ilegitimidade Passiva. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis deve ser prestigiada a teoria da asserção, segundo a qual, o exame das condições da ação deve ser feito com abstração dos fatos demonstrados no processo, evitando-se, assim, o inconveniente de se extinguir o processo sem apreciação do mérito. No caso, o recorrido dirige sua pretensão contra atos que imputa à recorrente, fruto de suposta relação contratual. Patente, portando, a legitimidade passiva da editora na demanda. Preliminar Rejeitada.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
9. Contudo, entendo que a inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é automática e cabe ao Magistrado analisar os requisitos de verossimilhança das alegações e hipossuficiência técnica. Assim sendo, diante da escassez de elementos mínimos acerca do alegado não é possível o reconhecimento do direito pleiteado pelo recorrido.
10. De acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
11. No presente caso, entendo que o recorrido não se desincumbiu minimamente do seu ônus processual haja vista não ter apresentado nenhuma prova documental capaz de fundamentar o seu pedido em relação Editora Globo, trazendo aos autos apenas o seu relato dos fatos.
12. Não passa despercebido desta relatoria, também, que o recorrido foi intimado para juntar o contrato que alega ter assinado com a recorrente, ID. 68622284, porém deixou transcorrer “in albis” o prazo concedido pelo juízo ID. 68922287. Ainda na fase de instrução, o recorrido foi intimado para comprovar documentalmente a alegação de que as empresas responsáveis pelas cobranças efetuadas em seu cartão de crédito fazem parte de alegado grupo econômico com a recorrente Editora Globo S/A, contudo não o fez ID. 68922306.
13. Com o objetivo de trazer mais clareza ao julgado, ressalto que as empresas que realizaram a cobrança no cartão de crédito do recorrido foram excluídas da lide ID. 68922259 e ID. 68922276, ante a inércia do consumidor em indicar o endereço correto das partes referidas, mesmo sendo intimado para tanto ID. 68917856 e ID. 68922275.
14. Sendo assim, concluo que não há nos autos comprovação mínima dos fatos alegados, hábil a permitir a responsabilização objetiva da prestadora de serviços, sem o que não é possível o reconhecimento do direito pleiteado pelo autor/recorrido, motivo pelo qual reformo a sentença para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
V – DISPOSITIVO.
15. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Preliminar Rejeitada.
16. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante ausência de recorrente vencido.